Tribunal: TJSP
Processo: 2006968-12.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Anna Paula Dias da Costa
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Falha na prestação dos serviços contratados. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inteligência do art. 300, do CPC. Presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida. Documentação constante nos autos capaz de demonstrar de plano a inexecução do contrato de prestação de serviços mantido entre as partes. Prejuízo suportado pelo autor em virtude das

Ementa:
TUTELA DE URGÊNCIA. Falha na prestação dos serviços contratados. Relação de consumo. Aplicação do CDC. Inteligência do art. 300, do CPC. Presença dos requisitos para a concessão da tutela antecipada pretendida. Documentação constante nos autos capaz de demonstrar de plano a inexecução do contrato de prestação de serviços mantido entre as partes. Prejuízo suportado pelo autor em virtude das cobranças das parcelas lançadas nas faturas de seu cartão de crédito. Possibilidade de impor à instituição financeira administradora do cartão de crédito e à respectiva bandeira a suspensão provisória da exigibilidade das parcelas. RECURSO PROVIDO.